Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716454-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL AGRAVADO: HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravos internos interpostos por Patrícia Raupp Machado Leal (ID no 37213198) e por Luiz Fernando Mendonça Leal (ID no 37219108) contra a decisão desta Relatoria que deferiu parcialmente o efeito suspensivo para manter a penhora do imóvel (ID no 35581623). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 39373785) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno, interposto contra decisão comum, proferida em cumprimento de sentença que acolheu as impugnações à penhora. Logo, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco que julgou antecipadamente parte do mérito da causa. 4. Não haverá exceção a favor do agravante. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 31a Sessão Ordinária Virtual (ID no 38799972). Brasília, DF, 23 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO